Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Processo : 0734697-68.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão (id. 137053075 dos autos originários n. 0703784-83.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, afastou o novo teto do valor a ser pago por RPV, alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital 6.618/2020, por considerar que a norma padece de inconstitucionalidade. O agravante defende que a Lei Distrital 6.618/2020 é constitucional e, por se tratar de norma de índole processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma imediata, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Sustenta a inaplicabilidade do precedente formado no RE 729.107/DF (Tema 792), “porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento do requisitório, com base no teto de 20 salários mínimos, decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida, a fim de se observar o limite de 10 salários mínimos para pagamento por RPV, inclusive porque estaria exaurido o objeto deste agravo. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sequer alegado pelo agravante, porquanto nada obsta a expedição, ao final, de requisitórios adicionais a fim de observar o teto de 20 salários mínimos, caso seja provido este recurso. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator